Tribunal: TCU
Processo: 018.502/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5404/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata-se de Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Kelsey Forte da Silva Gomes contra o Acórdão 7331/2020-TCU-Segunda Câmara - (Peça 117) (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 14/7/2020 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Kelsey Forte da Silva Gomes, ex-prefeito Do Município de Itapajé/CE (Gestão 2005-2008), por meio do qual se insurge contra o Acórdão 6329/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), o qual julgou irregulares as presentes contas, condenando o recorrente, em solidariedade com a sociedade MIXSERV Locação de Mão de Obra e Construções Ltda., ao pagamento de débito, e, individualmente, ao pagamento de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Kelsey Forte da Silva Gomes (XXX.086.723-XX), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 6329/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa); e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, ao Recorrente, à Procuradoria da República do Estado do Ceará e aos demais interessados." Considerando que o art. 287, caput , do RI/TCU, dispõe que os embargos de declaração devem ser utilizados quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal, devendo o recorrente apontar o vício que pretende impugnar. Considerando, no entanto, que o embargante não alega em seu expediente quaisquer dos vícios mencionados acima no art. 287 do RI/TCU. Considerando que o embargante alega, em resumo, que: i) agiu de boa-fé; ii) foram devidamente aplicados os recursos recebidos mediante o Termo de Convênio 807/2005; iii) as pendências das prestações de contas foram saneadas; iv) não houve dano ao erário; e v) resta devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a execução do objeto conveniado e o pagamento com cheques. Considerando que o embargante pede a reforma da decisão condenatória, com o intuito de rediscutir o mérito do processo. Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 140 a 141); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443, de 1992, e do artigo 287 do RI/TCU; em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Kelsey Forte da Silva Gomes, uma vez que não aponta omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.502/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Kelsey Forte da Silva Gomes (XXX.086.723-XX); Mixserv Locação de Mao de Obra e Construções Ltda - Epp (07.895.498/0001-47) 1.2. Recorrente: Kelsey Forte da Silva Gomes (XXX.086.723-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itapajé - CE 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (31566/OAB-CE) e outros, representando Kelsey Forte da Silva Gomes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.